Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0716136-30.2021.8.07.0000 Agravante : FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA Agravados : MANOEL ÂNGELO DOS SANTOS NETO E OUTROS Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Recebi hoje, às 7h30. De plano, afirmo não ser caso de plantão. A matéria ventilada no presente agravo já foi apreciada, em sede de liminar, pela eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção. Inclusive, o pedido de antecipação da tutela recursal, consubstanciado no arresto de bens dos sócios da empresa BRAZIL IMÓVEL, há muito, foi indeferido (21/5/2021 – fls. 158-161 / PDF). Outrossim, observo que o agravo de instrumento está pautado para julgamento em 31 de março de 2022, após – diga-se de passagem – pedidos de adiamento do agravante. No mais, o agravante, à guisa de fatos novos com a juntada de documentos que intitula de urgentes, insiste no pedido liminar de arresto / penhora de bens pertencentes aos sócios da empresa executada, o qual – repita-se – já foi indeferido pela Relatora originária. Com efeito, a controvérsia está em vias de ser julgada pela 4a Turma Cível deste Tribunal, não havendo, data venia, razões de relevância e urgência para antecipar-se ao que será decidido, mormente em sede de plantão judicial. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à eminente Relatora originária. I. Brasília, 29 de março de 2022; às 8h12. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial